Tribunal: STF
Processo: HC 166633
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Trancamento de inquérito que tramita há mais de dez anos sem qualquer conclusão. Possibilidade. 4. Embora o prazo legal para a conclusão do inquérito seja impróprio, é irrazoável e inadmissível investigação, despida de qualquer complexidade, perdurar por mais de uma década. Precedentes. 5. Agravo não provido.